Tribunal: TJMT
Processo: 0013220-44.2009.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013220-44.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 460.270.841-20 (APELANTE), EDIVAN MARTINS DA SILVA - CPF: 502.841.851-91 (ADVOGADO), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO), PAOLA FAGUNDES SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMATRICE MARTINS VASCONCELOS - CPF: 014.445.351-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR MAJORADO [PADRASTO DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR NÃO ANALISADA -
PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO -

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, ELEVAÇÃO DA PENA EXACERBADA, CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CARACTERIZADA, DIREITO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO - REVELAÇÃO DO FATO DEPOIS DE UMA VIAGEM - DESCONTENTAMENTO DA AVÓ MATERNA - NÃO PERCEPÇÃO DE ATITUDES ESTRANHAS/SUSPEITAS ENTRE O APELANTE E A VÍTIMA - AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - DECLARAÇÕES DA GENITORA E AVÓ - VÍTIMA AVALIADA POR PSICÓLOGOS EM DUAS)OPORTUNIDADES - RESULTADOS INCONCLUSIVOS - UM DOS ATOS LIBIDINOSOS PRATICADO NA PRESENÇA DA FILHA DO APELANTE - NÃO VISUALIZAÇÃO DE COMPORTAMENTO ANORMAL - DÚVIDA SOBRE O COMETIMENTO DE VIOLÊNCIA SEXUAL - CAUTELA NA AFERIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL -

FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS INTEGRADOS -

PREMISSA DO TJDFT - RECURSO PROVIDO.

Nos crimes contra a dignidade sexual, as decisões judiciais condenatórias devem apresentar maior cautela na aferição da responsabilidade penal,
“em razão de ser uma modalidade de delito praticado na clandestinidade e que, em muitas vezes, sequer deixa vestígios”
. Em caso de dúvidas,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponível em: Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019,

nº 11.p117-128).

“A palavra da vítima, conquanto relevante em delitos sexuais, não ostenta valor absoluto, devendo ser aferida a verossimilhança de suas alegações, em cotejo com o conjunto probatório coligido durante a instrução processual não se pode condenar, pela prática do crime gravíssimo de
estupro
qualificado, única e exclusivamente no depoimento da vítima, máxime quando o contexto fático é recheado de incongruências e
dúvidas
quanto à autoria delitiva [...], inexistindo provas seguras e concretas da prática da infração penal.”
(TJMT, N.U 0010473-40.2018.8.11.0064)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0013220-44.2009.8.11.0042- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JOSE PEREIRA FILHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSE PEREIRA FILHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 145955), que o condenou por atentado violento ao pudor majorado [padrasto da vítima], em continuidade delitiva, a 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 214, parágrafo único (Redação anterior à Lei nº 12.015/2009), c/c art. 224, ‘a’ (Redação anterior à Lei nº 12.015/2009) 226, II, c/c art. 71, todos do CP - (fls. 323/361).

O apelante suscita
“nulidade da audiência por cerceamento de defesa”
. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a elevação da pena na segunda fase mostra-se exacerbado; 3) não estaria caracterizada a continuidade delitiva, mas crime único; 4) teria direito ao regime inicial semiaberto.

Requer o provimento para que seja
“declarada nula a audiência de instrução de julgamento”
. Subsidiariamente, absolvido por falta de provas ou reduzida a pena e estabelecido regime inicial semiaberto.

Prequestiona
“a matéria ora debatida”
(fls. 466/484).

A 26ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo provimento parcial “
para corrigir o cálculo da terceira fase da dosimetria
” (fls. 497/508).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - ARTIGO 214, C/C 224, “A”, C/C ARTIGO 61, II, “F” DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO DEFESA - Mérito. Da autoria e materialidade delitiva: Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos da materialidade e autoria - proeminência da palavra da vítima - provas dos autos consubstanciam a Sentença - evidência de elementos do crime de estupro - improvimento do pedido recursal defensivo. Da dosimetria da pena: erro material no cálculo da dosimetria - pena foi dobrada - deveria acrescer a metade - provimento do pedido recursal defensivo. Da continuidade delitiva: restou devidamente comprovado nos autos que o crime ocorreu diversas vezes em um período aproximado de 2 (dois) meses - mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças - improvimento do pedido recursal defensivo. Do regime de cumprimento da pena: o regime inicial, em casos de condenados a pena superior a 08 (oito) anos, deve ser o fechado - improvimento do pedido recursal defensivo. Parecer pelo provimento parcial do recurso defensivo.
”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – fls. 511/515)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, por cerceamento de defesa, não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 08 de fevereiro de 2009, na residência localizada na Av. Manoel Ramos Lino, nº 04, Edifício Acácia, Bloco 4, apartamento 3, Bairro Coophamil, nesta Capital, o denunciado JOSÉ PEREIRA FILHO constrangeu a vítima Paolla Fagundes Silva (com 11 anos à época dos fatos), mediante violência presumida, a praticar com ele ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Na data dos fatos, a vítima e o denunciado (seu padrasto) estavam sentados no sofá assistindo televisão, sendo que a filha dele, Juliana Patricia (9 anos) também estava na sala deitada em outro sofá.

A Aproveitando a situação, o denunciado, com a nítida intenção de satisfazer sua lascívia, colocou seu dedo na vagina da vítima, que de imediato pediu para que ele parasse.

Ato contínuo, como Juliana havia saído da sala para beber água, a vítima, amedrontada, percebendo a possibilidade de fugir do denunciado, imediatamente saiu do sofá que estava e sentou-se no lugar de Juliana.

Os fatos só puderam ser descobertos porque a vítima contou o abuso sexual que havia sofrido à sua tia Anne Karolyne (9 anos) que por sua vez contou à mãe da vítima. [...]

Agindo assim, o denunciado JOSÉ PEREIRA FILHO violou as normas dos artigos 214, c/c 224, alínea ‘a’, c/c art. 61, II, ‘f’, do CP, razão pela qual a denuncio e requeiro que o mesmo seja processado criminalmente e ao final condenado. [...]
”
(Lindinalva Rodrigues Corrêa, promotor de Justiça - ID 121460953)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Após a regular instrução processual, conclui-se que a materialidade e a autoria apresentam-se incontestes, e suficientemente consubstanciadas no boletim de ocorrência, bem como nas declarações da vítima e de sua genitora, prestadas em Juízo, as quais possuem muita clareza e convicção, corroborando com o que fora dito na fase inquisitorial.

Com efeito, imprescindível é a colheita dos dizeres da própria infante, que, diante dos profissionais da Equipe Multidisciplinar da DEDDICA, assim relatou, conforme Relatório Psicossocial acostado às fls. 68/72: [...]

Como é de curial sapiência, crimes sexuais são quase sempre praticados às escondidas, e, por esta razão, a palavra da vítima sempre foi reputada de especial relevância. No entanto, em se tratando de criança vítima de abusos, há que ser avaliada com maior cuidado, haja vista que a pureza característica dessa idade pode retratar fantasias criadas pela imaginação fértil de um infante, também vulnerável à sugestão de adultos interessados em incutir-lhe no espírito uma verdade apenas imaginada ou intuída. Neste caso a criança pode ser induzida e introjetar fantasias e valores, como decorrência natural da personalidade e do caráter ainda em formação, prejudicando o esclarecimento da verdade.

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que a psicologia infantil tem suas ferramentas para revelar, por meio do depoimento da criança, o abuso sexual sofrido e decifrar as consequências traumáticas desse ato.

O trabalho da equipe multidisciplinar desenvolvido tanto na fase policial como judicial tem sido no sentido de se fazer valer a palavra da criança, de forma a não violentar sua integridade, através de perguntas que não são, muitas das vezes, adequadas à sua idade.

Prosseguindo, temos trechos dos relatos da infante, em Juízo, carregados por copiosas lágrimas e riqueza de detalhes, conforme mídia digital supracitada, com seguinte teor: [...]

Conforme dito, deve-se dar importância às declarações das vítimas mesmo porque os crimes contra os costumes são cometidos na maior parte das ocorrências em situação de clandestinidade, cometidos de modo sorrateiro, entre quatro paredes, às escuras, horas mortas, sem vigília alguma, e, por conseguinte, resta fadado à difícil comprovação pelos demais meios de prova, que não seja o próprio depoimento da vítima, sua grande testemunha, e tem-se o entendimento de que a sua palavra prepondera sobre a do réu, desde que, alicerçada nos demais elementos coligidos aos autos. [...]

Nessa toada, ressalta-se que, corroboram ainda mais com as declarações da vítima, os relatos da informante ANNE KAROLYNE DA SILVA RIBEIRO, também uma simples criança e, tia da vítima, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo.

Com efeito, na fase policial, assim foi dito pela infante, conforme Termo de Declarações acostado às fls. 74/75: [...]

Da mesma forma, assim foi relatado em Juízo, conforme trecho extraído da mídia digital encartada às fls. 117, com seguinte teor: [...]

Salienta-se quanto à impressionante quantidade de minúcias nos relatos da referida infante, e a absoluta consonância entre suas declarações prestadas em ambas as fases, em 15.09.2009 na Delegacia, e em 16.06.2011 neste Juízo, ao se analisar o inteiro teor contido na mídia digital de fls. 117.

Ademais, no mesmo sentido, assim foi declarado pela testemunha TATIANA DA SILVA, genitora da vítima, durante a fase judicial, conforme trecho extraído da mídia digital supracitada: [...]

Coadunando com todas essas declarações, ainda há os relatos da testemunha ELIETE DA SILVA, avó materna da vítima, quando inquirida em Juízo, conforme trecho obtido através da mídia digital [...]

Já no que concerne às declarações da informante JULIANA PATRÍCIA LENERT PEREIRA, bem como da testemunha ROSÂNGELA PEREIRA DE CAMPOS PINTO, verifica-se que são meramente abonatórias e apenas se prontificaram a qualificar positivamente a figura do acusado, por motivos compreensíveis, já que são sua filha e irmã, respectivamente.

Por outro lado, em que pese o acusado ter negado veementemente a prática delitiva em juízo, este, em suas declarações apenas apresenta argumentos frívolos e isolados, dando apenas a entender que a vítima teria lhe imputado a autoria delitiva, incentivada por sua avó materna, em virtude de motivos banais, tais como a irresignação com a negativa de empréstimo financeiro, ou o aborrecimento pelo fato do acusado ter levado a genitora da vítima e demais familiares para viajar à São Paulo, com o objetivo de visitar o avô materno, eis que separados. Afirma ainda, que não possui bom relacionamento com os familiares de sua ex-mulher, e que por diversas vezes ocorreram desentendimentos em sua relação conjugal.

Todavia, não é crível que somente esses motivos fossem o suficiente para que essas gravíssimas acusações recaiam sobre a figura deste, até mesmo porque, conforme pôde se extrair de todos os relatos da vítima, sua genitora, sua tia e sua avó, o acusado era pessoa querida no ambiente familiar e visto com bons olhos, não subsistindo motivo para uma imputação tão sombria.

Além disso, durante a instrução fica clarividente a preocupação da vítima, à época, em não contar o ocorrido à sua mãe, com o objetivo de preservar a relação desta com o acusado, vindo a contar para sua tia, também criança, em virtude da continuidade da conduta ora perpetrada pelo increpado, consubstanciada em tocar sua vagina.

Desta forma, se o relato feito pela vítima é seguro, pormenorizado, coerente e harmônico, com os demais elementos amealhados aos autos, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a isolada inadmissão da responsabilidade do acusado, sendo o suficiente para um édito condenatório.

Não se pode falar em insuficiência probatória ou inexistência do fato, para embasar qualquer possibilidade de absolvição, somente com base na negativa absoluta do réu, mormente porque, como já frisado, em delitos contra os costumes, a palavra da vítima adquire considerável relevância em face das condições e especificidades como é praticado.

Ademais, a respeito disso, de acordo com o artigo 157 do Código de Processo Penal, vige no sistema legal pátrio o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado aprecia as provas livremente, cotejando-as e dando maior valor àquelas que possuem credibilidade. [...]

Oportuno ainda, voltar os olhos para o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que, convivendo na comunidade, conhecendo as pessoas e a realidade do entorno social, melhor do que ninguém pode avaliar e decidir da credibilidade da prova, já que em contato direto e imediato com as testemunhas.

Em casos como este, a experiência emana do convívio diário não somente com o mundo dos processos físicos, mas também com as vidas por trás desse mundo, para o qual não se devem fechar os olhos, permitindo ao magistrado desenvolver a sensibilidade necessária para a busca da esperada verdade processual. [...]

Conforme o exposto, não resta dúvida de que a prática de crime contra a liberdade sexual da vítima se sustenta com clareza, coerência e harmonia, consoante com as provas acostadas aos autos, as quais são suficientes para embasar um decreto condenatório.

No tocante às circunstâncias de tempo e local, em que pese a normal e absoluta dificuldade em se mensurar a exata quantia de práticas delitivas, se extrai de todo bojo probatório, que no mínimo tais abusos foram cometidos em três distintas oportunidades, findando-se em virtude da vítima ter relatado o ocorrido à sua mãe.

Em decorrência da reforma do Código Penal, realizada pela Lei 12.015 de 07/08/2009, o atentado violento ao pudor foi incorporado pelo estupro. Não houve “abolitio criminis”, mas a inclusão do tipo do art. 214 do CP como um dos núcleos do art. 213 do mesmo título legal.

O referido dispositivo penal visa punir toda e qualquer conduta que atente à dignidade sexual da vítima satisfazendo a lascívia do agente, e certamente, esfregar, tocar ou algo do tipo, a vagina de uma criança, de forma reiterada, inexoravelmente configura ato libidinoso diverso da conjunção carnal. [...]

Válido ressaltar, também, que não passa despercebido por este Juízo, a existência da figura penal insculpida no art. 217-A, do Código Penal. Porém, diante da inconsistência de datas, devem-se presumir circunstâncias mais favoráveis ao acusado, pois a publicação da supracitada lei se deu em 07 de agosto de 2009.

Ainda, restou claro que o acusado era padrasto da vítima, o que certamente implica no reconhecimento da causa de aumento, na forma do antigo art. 226, II, do Código Penal.

Nesse ponto, valho-me da inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que, nos crimes de ação pública, o Juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes e/ou causa de aumento, embora nenhuma tenha sido narrada na peça exordial, não podendo se falar em cerceamento de defesa, haja vista que esta se constrói em relação aos fatos narrados na peça acusatória e não à sua capitulação jurídica.

Outro ponto que se revela, é que nas ocasiões em que a vítima fora abusada pelo acusado, denota-se sempre com o mesmo “modus operandi”, consubstanciado em passar a mão na vagina da vítima, durante o período noturno, enquanto esta tentava dormir.

Assim, há que ser reconhecida a continuidade delitiva, porque, embora não se possa apontar quantos fatos foram cometidos, o acusado, mediante mais de uma ação, praticou vários delitos idênticos, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, a justificar a incidência da norma prevista no artigo 71, do Código Penal. [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ PEREIRA FILHO [...] como incurso nas sanções do art. 214, c/c art. 224, “a” (anterior à Lei 12.015/09), c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, praticados contra a vítima PAOLLA FAGUNDES SILVA.

A pena prevista tanto para o crime de atentado violento ao pudor, tipificado no revogado art. 214, do CP, é de reclusão de 06 (seis) a 10 (dez) anos. [...]

Dessa forma, fixo-lhe a pena base em 06 (seis) anos de reclusão para cada delito perpetrado.

Reconheço a causa de aumento, na forma do antigo art. 226, II, por se tratar o réu de padrasto da vítima, portanto, em posição que lhe título tem autoridade sobre ela, acrescendo-se a metade, totalizando 12 (doze) anos de reclusão, com relação a cada delito.

Conforme alhures alinhavado, no caso em apreço, não restou plenamente evidenciado o número de vezes que os crimes foram praticados em detrimento da vítima, sendo no mínimo três, de modo que, cabe ao magistrado, de forma aleatória, aquilatar esse número, levando em consideração sempre situação mais favorável ao réu.

Inerente à continuidade delitiva, trata-se de uma ficção jurídica em que as várias ações delituosas praticadas por um agente são reunidas e consideradas como delito único, buscando-se assim um benefício ao réu, por razões de política criminal.

Assim, nos crimes em questão, evidenciou-se que o “modus operandi” adotado pelo acusado para a prática dos delitos fora o mesmo, motivo pelo qual reconheço a continuidade delitiva, APLICANDO A PENA DE UM SÓ CRIME TIPIFICADO NO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL, FIXANDO EM 1/5 O “QUANTUM” DE MAJORAÇÃO DA PENA, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL.

Não havendo circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como nenhuma circunstância de diminuição ou outra de aumento de pena, torno a pena definitiva em 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, por entender necessária e suficiente para a reprovação do crime.

O regime de cumprimento da pena será o INICIAL FECHADO, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “a” do Código Penal. [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - fls. 323/361).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Tatiana da Silva (genitora da vítima), Eliete da Silva (avó da vítima), Juliana Patrícia Lenert Pereira (informante), Anne Karolyne da Silva Ribeiro (informante), e interrogado o apelante JOSÉ PEREIRA FILHO (ID 121460953).

A Equipe Multidisciplinar DEDDICA realizou avaliação psicológica na vítima, em 24.6.2009, na qual consignou-se que Paolla Fagundes Silva
“não quis falar sobre o assunto”
;
“está desempenhando bem suas atividades escolares”
;
“sua mãe revelou que não percebeu nenhuma mudança de comportamento de sua filha, que ela está bem, como se não tivesse acontecido nada”
. Ao final, o psicólogo subscritor [Luiz Guilherme Araújo Gomes - CRP-14/03285-6] concluiu não possuir
“nenhum elemento, sinal ou sintoma, nem mesmo sua fala, de que pudesse levar a pensar na possibilidade de ter sofrido algo”
(fls. 75).

Em 21.9.2009, fora realizada nova avaliação psicológica na vítima Paolla Fagundes Silva, assim como entrevistadas Tatiana da Silva [genitora da vítima], Anne Karolyne da Silva Ribeiro [tia da vítima] e Juliana Pereira [ filha do apelante], da qual extrai-se a seguinte conclusão:

“Paola demonstrou inteligência, educação, timidez e evidenciada vergonha de relatar o ocorrido.

Ao afirmar que não gostava do acusado mesmo antes do ocorrido, associado ao fato de ser inteligente,
pode-se suspeitar que a adolescente tenha criado uma inverdade a respeito de seu padrasto
, no entanto, as reações emocionais e a narrativa de Paola durante o atendimento demonstraram coerência e assertividade.

A mãe da vítima verbalizou seu desejo de voltar para São Paulo e ficar próxima de seu pai, avô de Paola, no entanto
, não encontramos evidências de que esse desejo venha a justificar esta grave acusação contra o Sr. José. Outra informação que vem ao encontro desta análise refere-se ao fato de que o casal teria um bom relacionamento, sem brigas entre eles.

Devido ao fato de Paola chorar ao contar o que lhe ocorreu; da mesma evitar dizer o nome do acusado; de não lhe atribuir mais o ‘tio’, falando apenas ‘Pereira’, de não conseguir conversar sobre o ocorrido com sua mãe, percebe-se sentimento de magoa e vergonha.

Reforça-se, ainda, a demanda de um acompanhamento psicológico clinico para a adolescente, objetivando tanto o desvelar de aspectos mais profundos de sua personalidade (possível somente com trabalho clínico), quanto para a elaboração psicológica da possível violência sofrida
”
(fls. 145/153 - grifado).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Paolla Fagundes Silva; das avó e genitora da vítima, respectivamente, Tatiana da Silva e Eliete da Silva; da informante Anne Karolyne da Silva Ribeiro; das testemunhas Rosangela Campos Pinto e Carlise Fática Sinhori; da psicóloga do Juízo, Cleunice da Silva Santana; bem como o interrogatório do apelante JOSÉ PEREIRA FILHO (Relatório de Mídias - ID 121460952).

Dito isso, vejamos.

O apelante convivia em união estável há, aproximadamente, 7 (sete) anos com Tatiana da Silva, mãe da vítima Paolla Fagundes Silva, a qual tinha 11 (onze) anos de idade à época dos fatos.

Os atos sexuais atribuídos ao apelante
[passar a mão no bumbum e na vagina] e o local onde teriam ocorrido [na sala e no quarto da residência do padrasto] foram descritos pela vítima Paolla Fagundes Silva, extrajudicialmente, única vez aos psicólogos Luiz Guilherme Araújo Gomes e Taline Penariol de Rosato, bem como em Juízo.

Todavia, verifica-se que, na primeira oportunidade em que foi atendida pelos psicólogos, a vítima
“não quis falar sobre o assunto”
(fls. 75), ao passo que, na segunda, suspeitou-se que
“a adolescente tenha criado uma inverdade a respeito de seu padrasto”
(fls. 145/153).

Observe-se que nenhuma avaliação psicológica foi conclusiva sobre o cometimento dos abusos. Ao contrário, na primeira consignou-se não haver
“elemento, sinal ou sintoma, nem mesmo sua fala, que pudesse levar a pensar na possibilidade de ter sofrido algo”
(fls. 75), ao passo que, na segunda, sugeriu-se
“um acompanhamento psicológico clinico para a adolescente, objetivando tanto o desvelar de aspectos mais profundos de sua personalidade (possível somente com trabalho clínico), quanto para a elaboração psicológica da possível violência sofrida”
(fls. 145/153).

Por outro lado, a revelação do ato libidinoso [pela vítima à tia Anne Karolyne da Silva Ribeiro] ocorreu logo depois de uma viagem ao estado de São Paulo, realizada contra a vontade de Eliete da Silva, avó materna da vítima, visto que o apelante JOSÉ PEREIRA FILHO

levou sua enteada [vítima] e sua companheira [Tatiana da Silva] para conhecerem seu avô paterno e genitor, respectivamente.

Há informação no sentido de que a avó Eliete da Silva teria sido abusada sexualmente pelo avô paterno da vítima, em data não especificada, razão pela qual o encontro supracitado teria gerado descontentamento por parte dela [avó], conforme declaração de Tatiana da Silva [genitora da vítima]. E mais, o referido encontro teria despertado aproximação entre eles, tanto que, ao ser entrevistada pelos psicólogos, Tatiana da Silva,
“mãe da vítima, verbalizou seu desejo de voltar para São Paulo e ficar próxima de seu pai, avô de Paola”
(fls. 145/153)
.

A narrativa de Tatiana da Silva [genitora da vítima], acerca do aborrecimento por parte da avó materna da vítima [Eliete da Silva] foi confirmado, na instrução processual, por Juliana Patrícia Lenert Pereira [irmã do apelante], segundo a qual “
tudo começou depois dessa viagem
” (ID121460973).

O boletim de ocorrência sobre o suposto abuso sexual fora registrado pela avó da vítima [Eliete da Silva], enquanto a genitora [Tatiana da Silva], presente no momento da revelação aos familiares (fls. 21/27), compareceu na Delegacia de Polícia do CISC Norte – Cuiabá apenas mediante
“condução coercitiva”
, oportunidade na qual manifestou desejo de
“não representar criminalmente contra José Pereira Filho”
(fls. 35).

Essa dinâmica converge com a escusa do apelante no sentido de que a vítima, possivelmente, tenha sido induzida a inventar os fatos, pela avó materna [Eliete da Silva], para prejudicá-lo.

Inexiste registro de mudança comportamental da vítima em decorrência de suposto abuso sexual, tampouco foram observadas atitudes estranhas/suspeitas entre o apelante e a vítima, conforme relatos judiciais da genitora e da própria avó [Tatiana da Silva e Eliete da Silva], as quais são as responsáveis pelos cuidados diários da criança.

Atente-se que Juliana Patrícia Lenert Pereira [filha do apelante] negou ter visualizado ou percebido qualquer comportamento anormal entre seu genitor e a vítima, ocorrido na sala da residência, em 8.2.2009.

A dúvida sobre o cometimento de violência sexual pode ser extraída, também, da tentativa da juíza da causa [Ana Cristina Silva Mendes], em audiência de instrução e julgamento, ao consignar que
“o estudo social realizado não leva a uma conclusão mais objetiva”
e,
“por se tratar de caso emblemático”
, o réu deveria custear o pagamento e uma nova avaliação psicológica, a ser realizada com a psicóloga identificada apenas por “Rosangela”, a qual, segundo a magistrada, utilizaria um método diferenciado, possibilitando uma avaliação mais específica sobre o caso (Mídia – ID 121460952). Todavia, julgou ser a realização dessa prova.

Nos crimes contra a dignidade sexual, as decisões judiciais condenatórias devem apresentar maior cautela na aferição da responsabilidade penal,
“em razão de ser uma modalidade de delito praticado na clandestinidade e que, em muitas vezes, sequer deixa vestígios”
. Em caso de dúvidas,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponivel em: Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019, nº 11.p117-128).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

A palavra da vítima, conquanto relevante em delitos sexuais, não ostenta valor absoluto, devendo ser aferida a verossimilhança de suas alegações, em cotejo com o conjunto probatório coligido durante a instrução processual não se pode condenar, pela prática do crime gravíssimo de
estupro
qualificado, única e exclusivamente no depoimento da vítima, máxime quando o contexto fático é recheado de incongruências e
dúvidas
quanto à autoria delitiva [...], inexistindo provas seguras e concretas da prática da infração penal.”
(N.U 0010473-40.2018.8.11.0064 - Relator: des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.6.2019)

“Em observância ao princípio do in dubio pro reo, está correta a
absolvição
da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.”
(AP N.U 0002416-63.2017.8.11.0033 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.8.2021)

Nesse contexto, não se identificam elementos constitutivos da existência do fato,
a ensejar a absolvição do apelante.

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante JOSE PEREIRA FILHO do atentado violento ao pudor majorado [padrasto da vítima], em continuidade delitiva, por não existir provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022